Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-70.2020.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002064-70.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), DOMINGAS AUGUSTA NARUIH - CPF: 630.689.071-87 (EMBARGANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratação bancária por vício de consentimento e ausência de instrumento válido, com consequente responsabilização civil e fixação de indenização por danos morais. Sustentada omissão quanto à aplicação dos juros moratórios, correção monetária e impossibilidade de devolução de valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto:

i) à caracterização da responsabilidade civil extracontratual;

ii
) à aplicação da taxa SELIC desde o evento danoso e do índice IPCA a partir da sentença;

iii
) à impossibilidade de devolução/compensação dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as matérias devolvidas à apreciação, tendo fundamentado a responsabilização com base na ausência de contrato válido e no vício de consentimento.

4. A decisão embarg
ada seguiu jurisprudência pacífica do STJ quanto à fixação dos juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54) e da correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula 362).

5. A devolução de valores foi corretamente afastada pela ausência de prova da efetiva disponibilização de crédito à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2
. São válidos os critérios de fixação de juros e correção monetária com base nas Súmulas 54 e 362 do STJ. 3. A ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito impede a restituição ou compensação de valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
CC, art.
104; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
,
no qual
esta
5ª Câmara de
Direito Privado, à unanimidade,
desproveu

o

recurso interposto
pelo embargante.

O
embargante sustenta a ocorrência de
omissão

no v. acórdão, uma vez que
não teria se manifestado sobre a
necessidade de devolução/compensação do crédito disponibilizado em favor da embargada, no valor de R$ 1.032,00, com a devida correção monetária
.

Alega que também há
contradição
quanto
a

fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso
,
pois

deveria ter sido fixado desde a decisão que arbitrou a indenização ou, subsidiariamente, desde a citação por tratar de responsabilidade contratual.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar a omiss
ão

e
a contradição
a
pontad
a
s,
devendo esta Colenda Câmera
reconhecer a necessidade de compensação do valor debitado na conta da embargada e aplicar os juros de mora nos termos requisitados.

Devidamente intimad
a
,
a
embargad
a

não
apresentou contrarrazões

(ID
.
307626856
).

O recurso é tempestivo
(ID.
302692389
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...
)
A
ausência de transparência contratual e a persistência de descontos mensais de natureza indefinida ensejam evidente falha na prestação do serviço, comprometendo o dever de informação e configurando ofensa à boa-fé objetiva, elementos basilares nas relações de consumo.

É cabível, pois, o reconhecimento da nulidade da contratação, por vício de consentimento e por ausência de instrumento válido, nos termos do
artigo 104 do Código Civil e do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, importante ressaltar que é “Inviável a devolução ou compensação de valores, ante a ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito à apelada”
(TJMT, N.U 1000209-96.2020.8.11.0024, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025
–grifo
nosso).

(...
)
No
tocante à aplicação dos juros moratórios e da correção monetária, não assiste razão ao banco apelante.

Isso porque a sentença recorrida determinou, de forma acertada, a indenização por danos morais fosse corrigida monetariamente pelo índice IPCA a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que
os juros de mora incidissem com base na taxa SELIC a partir da data do evento danoso, consoante o enunciado da Súmula 54 do STJ.

De fato,
tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do ilícito, que, no caso concreto, corresponde ao início dos descontos indevidos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, sem que houvesse contrato válido que os amparasse.

No tocante à correção monetária, o entendimento consolidado é no sentido de que, em se tratando de indenização por danos morais, o marco inicial para sua incidência é a data da sentença, ocasião em que o valor é
arbitrado judicialmente, diretriz que visa preservar o poder aquisitivo da reparação sem gerar distorções que impliquem enriquecimento sem causa ou desvalorização indevida da quantia fixada
.
(
...)
”

(ID.
299502860
)
(g. n.)

À vista disso,
resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
s
embargante
s
.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela,
trata-se de responsabilidade civil extracontratual, devendo ser aplicado o
s
juros de mora desde o evento danoso em respeito à Súmula 54 do STJ.

Da mesma forma, o v. acórdão esclareceu que
não seria viável a devolução ou compensação de valores, pois não restou comprovado efetivamente a disponibilização do
crédito
à embargada.

Destarte, nã
o há como acolher a
pretensão d
o
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN
S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025